Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sede de busca e apreensão, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso conhecido e não provido.